Tribunal: TJDFT
Processo: 0736339-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BERCLEI GAMBIM (agravante/autor), contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais e tutela de urgência n.o 0714145-61.2022.8.07.0007, ajuizada contra PARQUE DO CORUMBA IMÓVEIS LTDA, CONCEITOS FACILITY LTDA e ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS DO LOTEAMENTO CONDOMÍNIO (agravados/réus), que indeferiu as tutelas de urgências nos seguintes termos (ID 138472959 dos autos de origem): “(...) Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de obrigação de fazer, compensação por danos morais e tutela de urgência, em que o autor aponta que adquiriu o imóvel chácara situada na Quadra 03, Lote 03C, Condomínio Parque Flamboyant Fazenda São Bernardo Caxambu e Tamboril, Alexânia/GO, da ré Parque do Corumbá Imóveis Ltda. Alega que o primeiro réu teria se comprometido a entregar a unidade com toda a infraestrutura adequada, conforme o Decreto 148/2020, inclusive com eletrificação rural, o que até presente data não teria ocorrido, além do registro e matrícula do imóvel individualizada. Também teria se comprometido a entregar a criação e registro com convenção em condomínio e regularizar e o condomínio instalado. Até a implantação do condomínio, convencionou-se a taxa mensal de R$ 50,00. Contudo, não teria sido realizada Assembleia específica para a revisão do valor, conquanto tenha sido aumentado o valor da contribuição para R$ 200,00. De outro lado, não teria teria recebido benefícios e melhoramentos, haja vista que ainda não dispõe de eletricidade e o condomínio e o imóvel não foram regularizados perante os órgãos competentes. Assim, formula vários pedidos de tutela de urgência. Pede que a primeira ré seja compelida a entregar a infraestrutura adequada ao uso do imóvel, em especial a energia elétrica; que regularize o condomínio perante os órgãos competentes; e que promova individualização das matrículas e o registros dos imóveis em cartório. Também pugna para que a segunda ré exclua o nome do autor como associado até que ele realize a sua anuência formal. Pede que a segunda e terceira rés se abstenham da cobrança de taxas de manutenção superiores a R$50,00, declarando inexistentes quaisquer valores cobrados a maior. Também pugna para que as duas últimas rés não inscrevam seu nome em cadastros de proteção ao crédito. Ao final, em sede de tutela de urgência, pede que as segunda e terceira rés se abstenham de cercear o seu acesso às áreas de lazer e de uso comum, liberando o aplicativo de marcação de agenda de uso. No mérito, pugna pela confirmação dos pedidos liminares e a compensação por danos morais no valor de R$ 40.000,00. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fatos apresentados pelo autor são complexos e demandam maior aprofundamento probatório. Os pedidos de urgência confundem-se, em parte, com o próprio pedido de mérito, sendo prudente se aguardar a prévia manifestação dos autos, a fim de se verificar a regularidade da cobrança dos encargos mencionados na inicial e o atendimento às obrigações assumidas em contrato, notadamente as relacionadas à infraestrutura do empreendimento. Além disso, o autor adquiriu os direitos obre o imóvel no ano de 2019, e desde então vem realizando o pagamento da taxa de manutenção. Quanto à questão do aumento do valor, é preciso se averiguar mais detidamente as circunstâncias em que foi realizado, não sendo o caso de se autorizar a suspensão da exigibilidade em sede liminar, muito menos o pedido consignatório, haja vista que o referidos valores tem sido cobrados desde novembro de 2021, não se falando em atualidade do perigo. Observo que nada obsta que, após o contraditório, a questão seja reanalisada e o pedido seja deferido, sendo permitido, ao final da ação, a determinação de restituição de eventuais quantias pagas. Portanto, nesse cenário e observando-se que os fatos apresentados não são recentes, por ora indefiro os pedidos de tutela de urgência, inclusive de consignação em pagamento. Os pedidos poderão ser reiterados após o exercício do contraditório. (...).” Em suas razões recursais (ID 40726874), a parte agravante alega que estão presentes todos os requisitos necessários para a concessão dos seguintes pedidos liminares: (a) determinar que a primeira agravada regularize o condomínio perante aos órgãos competentes, bem como que proceda a individualização das matrículas com o competente registro em cartório de imóveis das unidades; (b) determinar que a segunda agravada exclua o nome do agravante do quadro de associados moradores até que o mesmo proceda a sua anuência na sua participação; (c) determinar que a segunda e a terceira agravada se abstenham de fazer a cobrança da taxa em valores superiores a R$ 50,00 (cinquenta reais), o que seria a taxa contratual de manutenção; (d) determinar que a segunda e a terceira agravada se abstenham de inscrever o nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito em razão da cobrança indevida da taxa diferente da entabulada contratualmente; e, por fim, (e) determinar que a segunda e a terceira agravada se abstenham de cercear o acesso às áreas de lazer e de uso comum, liberando o aplicativo de marcação de agenda de uso ao agravante. Para tanto, no tocante à probabilidade do direito dos pedidos, afirma que: (pedido “a”) a primeira agravada não entregou no prazo a infraestrutura que se comprometeu a construir; (pedido “b”) não consta na ata da assembleia a assinatura ou a anuência do agravante para que faça parte do quadro de associados; (pedidos “c” e “d”) conforme contrato firmado entre as partes, até a constituição e implantação do condomínio, o agravante deveria pagar a quantia de R$ 50,00 como taxa de manutenção. Consequentemente, caso seja cobrado o valor de R$ 200,00, indevida é a inscrição do agravante em eventual cadastro de inadimplentes; (pedido “e”) segundo exigência expressa das requeridas, somente quem está quite com as obrigações condominiais poderia usufruir das áreas comuns do condomínio. No que concerne ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sustenta que: (pedido “a”) o decurso do tempo lhe é prejudicial, considerando que é proprietário de um imóvel que não se encontra devidamente regularizado e individualizado; (pedido “b”) risco de ser cobrado ilegalmente a arcar com as obrigações da associação mesmo sem ser associado; (pedidos “c”, “d”, e “e”) risco do agravante ter seu nome inserido indevidamente nos cadastros de inadimplentes e risco de cerceamento do seu direito de acesso às áreas comuns do condomínio. Requer o deferimento das liminares e, no mérito, pugna pelo recebimento e conhecimento do agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida e confirmando as liminares concedidas. Sem preparo por ser beneficiário da justiça gratuita (ID 138472959) É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder as liminares pleiteadas. Isso porque, como bem delineado na decisão recorrida, os fatos apresentados pelo agravante são complexos e demandam maior aprofundamento probatório. Devido à complexidade dos fatos apresentados pelo agravante, entendo que eventual probabilidade do direito invocada pelo agravante será mais bem evidenciada após o exercício do contraditório. Quanto à questão de pagamento da taxa condominial, verifico que o valor controvertido tem sido cobrado desde novembro de 2021 (ID 132547223 dos autos de origem), não havendo se falar, portanto, em urgência com perigo de dano à parte ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que a ação principal foi ajuizada somente em julho/2022. Conforme bem asseverou a decisão recorrida, caso o pedido do agravante seja julgado procedente, ser-lhe-á permitida a restituição de eventuais quantias pagas a maior. Portanto, em uma análise perfunctória dos autos, o indeferimento das liminares mostra-se a medida mais cautelosa neste momento processual. Ante o exposto, INDEFIRO as liminares pleiteadas. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora